Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702341-05.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: GILSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, GILSON COELHO DE MACEDO, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. O contrato de abertura de crédito, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, possui liquidez e constitui, inclusive, documento hábil para o ajuizamento de ação monitória, de acordo com entendimento sedimentado na Súmula. 247 do Superior Tribunal de Justiça: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Precedentes. 3. Na hipótese, o vencimento final do contrato se deu em 01/08/2016. A ação somente foi ajuizada em 23/02/2022, ou seja, mais de 5 anos depois do vencimento. Não há dúvidas de que a pretensão do banco se encontra prescrita. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 205 do Código Civil, sustentando que o crédito rotativo não é dotado de liquidez, de modo que o prazo prescricional para a sua cobrança é de 10 (dez) anos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 205 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada, ao assentar que o contrato de abertura de crédito, possui liquidez e constitui, inclusive, documento hábil para o ajuizamento de ação monitória, não havendo que se falar em prazo prescricional decenal para a cobrança do crédito em tela, está em sintonia com a orientação da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA LÍQUIDA. ENUNCIADO 249 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PROVIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Acórdão recorrido publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105, de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.224.143/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Na hipótese, o vencimento final do contrato se deu em 01/08/2016. A ação somente foi ajuizada em 23/02/2022, ou seja, mais de 5 anos depois do vencimento. Não há dúvidas de que a pretensão se encontra prescrita”, (ID 40954976), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais fundamentados na alinea "c" do permissivo constitucional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023